Tribunal: TJMT
Processo: 0023538-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0023538-45.2016.8.11.0041
Recorrente : ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
Recorrido: L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ementa lançada no id 40929954:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SIMPLES DISPENSA DE PROVAS NÃO PRESUME CERCEAMENTO – PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – DISPENSA VÁLIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – NEGOCIAÇÕES PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO –MERAS TRATATIVAS – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I- Incumbe ao Magistrado, como destinatário da prova, valorar a necessidade de sua produção. Considerando o princípio do livre convencimento motivado, não há que se falar em cerceamento de defesa, no caso em que, por meio de decisão fundamentada, o Juiz indefere o pedido de realização de outras provas.
II - A proposta assinada pelas litigantes não se caracteriza como contrato preliminar e carece de força vinculativa. Portanto, não há como sustentar que a referida proposta se tratava de um contrato, seja porque não encerrou, definitivamente, as negociações, seja porque não apresentou ao potencial contratante todas as reais condições do pacto negocial definitivo que estava por vir.
III- Não demonstrada a existência de relação jurídica além das tratativas preliminares de negociação de preço para compra e venda de energia, não há que se falar em danos materiais pelo não aperfeiçoamento do negócio.
IV- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
V- Na hipótese, observado que a causa que não revela maior complexidade e não exigiu do patrono da parte autora diligência excepcional, os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 15% sobre o valor da causa.” (N.U. 0023538-45.2016.8.11.0041, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 44450465).
Alega violação ao art. 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão em relação às premissas da singularidade do contrato pactuado entre as partes que ensejariam análise específica por parte do órgão fracionário.
Ainda, dos artigos 355, I, 369, 370 e 373, I, do CPC e 422 e 482 do CC, alegando “odioso cerceamento de defesa” ante o indeferimento da oitiva de testemunhas previamente pretendida.
Recurso tempestivo (id 48951958).
Contrarrazões (id 52168489),
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 1.022 e 489, II, do CPC
A controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial indenizatória ajuizada contra a Recorrida, a fim de reaver o prejuízo material na soma de R$ 542.398,00.
Inicialmente, a Recorrente aduz violação ao 1.022, II, do CPC, alegando que o aresto sufragado incorreu em omissão por não reconhecer a especificidade da relação negocial estabelecida entre as partes que ensejariam a produção de provas pretendidas para o deslinde do feito.
Pois bem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu em omissão, tendo a colenda câmara se manifestado expressamente sobre a possibilidade do julgamento sem a necessidade de produção da prova pretendida ante a formação do convencimento do juízo julgador, vejamos (id 35069467):
“Ademais, eventual oitiva de testemunhas provavelmente seria inócua, especialmente porque visava demonstrar pelo depoimento testemunhal que o simples aceite da parte contratante em proposta de orçamento seria suficiente para formalizar a contratação e, com isso seria dispensável a assinatura do contrato.
Nesse contexto, é consabido que o julgamento antecipado da lide somente implicará em cerceamento de defesa, na hipótese em que, as provas requeridas e indeferidas se mostrarem imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, e ainda, demonstrarem capacidade de alterar o resultado do processo, o que não se observa na hipótese.
(...)
No caso em análise, a oitiva de testemunha seria inócua, uma vez que não se manifestaria sobre fatos, mas sobre a “legalidade” de contratação por meio de aceite em proposta comercial, matéria de direito não de fato.
Destarte, em consonância ao previsto na legislação de regência, incumbe ao Magistrado, como destinatário da prova, valorar a necessidade de produção da prova. Considerando o princípio do livre convencimento motivado, não há que se falar em cerceamento de defesa, no caso em que, por meio de decisão fundamentada, o Juiz indefere o pedido de produção de outras provas.”
Dito isso, é cristalina a inexistência de suposto vício no aresto vergastado, tendo em vista a fundamentação exposta pela Colenda Câmara e, portanto, inexiste violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Ainda, ao apontar violação aos artigos 355, I, 369, 370 e 373, I, do CPC e 422 e 482 do CC, a parte Recorrente pretende a reforma do aresto vergastado diante do que chamou de “odioso cerceamento de defesa”, uma vez que a oitiva testemunhal foi deduzida previamente e seria capaz de comprovar que “a recorrida plena ciência acerca dos efeitos do aceite”.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu que a Recorrida não aderiu ao contrato minutado pela empresa de energia, bem como na proposta previamente formulada entre elas não havia sido apresentado “todas as reais condições do pacto negocial definitivo que estava por vir”, vejamos (id 35069467):
“Tais circunstâncias indicam que, mesmo depois da subscrição da proposta, ainda existiam arremates e adequações a serem feitas, sendo evidente que a assinatura do referido documento não encerrou a fase de negociações.
A autora providenciou, então, o envio de minuta do contrato definitivo à requerida (Id. 24427468 - pag. 269), instrumento negocial este que não foi assinado pela ré.
É bem verdade que a proposta, para assumir caráter vinculante, deve ser clara, completa e inequívoca, mencionando todos os elementos e dados do negócio necessários ao esclarecimento do destinatário a respeito do ajuste a que ficará obrigado a cumprir.
Dessa forma, evidente que a proposta em tela carece da força vinculativa alegada pela requerente, seja porque não encerrou, definitivamente, as negociações, seja porque não apresentou ao potencial contratante todas as reais condições do pacto negocial definitivo que estava por vir.
Nota-se pela simples leitura da proposta de Id. 24425459 (pags. 63/65), que a proponente não fez constar no documento todos os elementos necessários à livre manifestação de vontade da ré, inserindo na minuta contratual de Id. 24427468, posteriormente enviada à requerida, diversas cláusulas a respeito das quais não houve prévia e livre adesão.
Patente, portanto, que para ter efeito vinculante, gerador da indenização por perdas e danos pretendida pela autora, a proposta deveria ter apresentado à signatária os exatos termos do contrato definitivo, o que não é o caso dos autos.
Ademais, não se comprovou que de fato a energia adquirida teria destinação específica à apelada, visto que a apelante possui diversos outros clientes, assim, não há que se falar em danos materiais.
Por tudo que se deliberou, inviável acolher as razões de inconformismo apresentadas pela autora/apelante, sendo de rigor a manutenção da improcedência do pedido da inicial.
Quanto a fixação dos honorários advocatícios, requer a apelante seja reduzido para o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Sustenta que em razão da prestação de serviço e do trabalho realizado pelo patrono da apelada, resta irrefragável e não configuração da natureza e da importância da causa com complexas.”
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DÉBITO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS E INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
1. Não há falar em omissão existente no acórdão quando o Tribunal local julga integralmente a lide, apenas não adotando a tese defendida pela recorrente. Não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Esta Corte Superior possui orientação jurisprudencial, já sumulada, de que não cabe, na via especial, a análise de tese recursal que demande a incursão na seara fático-probatória dos autos ou a interpretação de cláusulas contratuais.
3. No caso, a partir dos elementos de prova existentes nos autos, em especial no contrato de suprimento de energia elétrica, a instância a quo afastou a tese de quitação dos valores cobrados pela parte recorrida, bem como manteve a condenação da agravante ao pagamento dos encargos moratórios. Dessa forma, fica inviável a revisão do julgado nesta via, em virtude da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 791.156/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT,07 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII